Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001633-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO GOTTARDI - CPF: 974.877.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PERCENTUAL QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 20% do faturamento líquido da empresa executada, no curso de ação de execução por título extrajudicial.

A agravante sustenta que a penhora sobre o faturamento da empresa ocorreu sem a exaustão de outros meios de busca de bens e que a medida compromete a atividade empresarial, afrontando o princípio da menor onerosidade previsto no Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre o faturamento da empresa devedora pode ser deferida sem a demonstração da exaustão de outros bens penhoráveis e se o percentual de 20% aplicado atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora quando não há outros bens penhoráveis, desde que o percentual fixado não inviabilize o exercício da atividade empresarial.

Nos autos, restou demonstrado que as tentativas de localização de outros bens penhoráveis foram infrutíferas, o que justifica a adoção da medida constritiva sobre o faturamento da empresa.

O percentual de 20% sobre o faturamento líquido foi considerado razoável e proporcional, garantindo a satisfação do crédito em tempo razoável sem comprometer a viabilidade da atividade empresarial.

A jurisprudência consolidada admite a penhora sobre faturamento quando inexistem outros bens suficientes para garantir a execução, desde que respeitado o princípio da menor onerosidade.

A decisão recorrida nomeou administradora-depositária para fiscalizar a penhora, garantindo a transparência e efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A penhora sobre o faturamento da empresa devedora é admissível quando frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, nos termos do art. 866 do CPC.

O percentual de 20% sobre o faturamento líquido da empresa executada é razoável e proporcional, desde que não comprometa sua atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 866, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, RAI no 70069491124, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 03.11.2016; TJRS, RAI no 70069827202, 2a Câm. Cív., Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 30.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Balual Serviços e Viagens Eireli, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco Santander (Brasil) S.A., deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora Balual Serviços e Viagens, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus ganhos líquidos.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que não houve a exaustão de outras formas de localização de bens, ou seja, foi concedida a constrição sobre o faturamento da empresa executada sem que tivesse esgotado todos os meios de busca de bens para a satisfação do crédito.

Afirma que a medida concedida trará impacto negativo na atividade empresarial da Executada, bem como que a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos é excessiva e não atende ao princípio da menor onerosidade previsto no Código de Processo Civil.

Informa que no dia 09.08.2023, foi distribuído Embargos à Execução pelos agravantes, no qual ataca a ação de execução interposta, contudo, até a presente data não houve sua apreciação. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
265358788
).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id.
267569816
).

Sem contraminuta (id.
270762366
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta no ano de 2021 pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
Ainda não solvida a dívida, o exequente requer a penhora sobre o faturamento da empresa devedora.

A Magistrada de origem deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora Balual Serviços e Viagens, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus ganhos líquidos.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que não houve a exaustão de outras formas de localização de bens, ou seja, foi concedida a constrição sobre o faturamento da empresa executada sem que tivesse esgotado todos os meios de busca de bens para a satisfação do crédito.

Afirma que a medida concedida trará impacto negativo na atividade empresarial da executada, bem como que a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos é excessiva e não atende ao princípio da menor onerosidade previsto no Código de Processo Civil.

Informa que no dia 09.08.2023, foi distribuído Embargos à Execução pelos agravantes, no qual ataca a ação de execução interposta, contudo, até a presente data não houve sua apreciação. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão a agravante. Explico.

De proêmio, vale trazer à baila o teor do art. 866, §1o, do CPC, que rege a matéria,
verbis
:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§1o.
O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
”
(negritei).

Segundo a previsão legal, o magistrado deve fixar um percentual suficiente para a satisfação do crédito, sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade empresarial.

In casu,
o montante de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento líquido da empresa devedora
Balual Servicos e Viagens Eireli

não causará onerosidade excessiva ao devedor e atenderá ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.

Neste sentido, consoante jurisprudência acerca da matéria, reputo proporcional o percentual fixado, de modo a garantir o pagamento em tempo razoável sem comprometer a viabilidade da pessoa jurídica.

Sobre o tema, vale citar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. Inexitosas as tentativas de penhora,
o Novo Código de processo Civil autoriza a penhora sobre percentual de faturamento de empresa em seu artigo 866, desde que não inviabilize o prosseguimento da atividade da empresa executada.
No caso, não restou demonstrado nos autos que a retenção de valores no percentual de 30% do faturamento resulte prejuízo à agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAI n. 70069491124, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 03.11.2016 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. 1. (...). 2. Os documentos dos autos evidenciam a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, porém, o percentual fixado pelo Julgador a quo se demonstra elevado para o caso concreto, podendo impossibilitar a continuidade das atividades da executada, o que contraria o princípio da menor onerosidade, bem como pode impossibilitar a satisfação do crédito, indo contra o interesse do próprio exequente.
No caso, devida a redução do percentual da penhora sobre o faturamento da empresa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAI n. 70069827202, 2a Câm. Cív., Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 30.08.2016 - negritei)

Conforme escorreita lição doutrinária,
verbis
:

“O entendimento que restou consagrado pelo legislador funda-se na premissa de que a penhora de dinheiro é muito diferente da penhora do faturamento, porque, no segundo caso, pode-se afetar o capital de giro da empresa, o que fatalmente gerará um verdadeiro colapso em suas contas, ocasionando até mesmo, em casos extremos, a paralisação de suas atividades”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Superado esse ponto, veja que a juíza nomeou como administradora-depositária a Noctua Peritas, localizada na Top Co-Working, Rua Comandante Costa, no 1649A, Bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT, CEP: 78020-400, fone (65) 99996-1578, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que mediante um de seus profissionais realizará os trabalhos, prestando contas mensalmente.

A despeito das substanciosas alegações da agravante acerca da necessidade de esgotamento de todos os outros meios de busca de bens para a satisfação do crédito para só depois recair sobre o faturamento da empresa, tenho que restou consignado na decisão recorrida que
“Nos casos dos autos, em pesquisa a diversos sistemas durante todos os anos que a presente ação está em tramite, não foram encontrados bens cadastrados em nome dos devedores, além das diligências até agora realizadas foram infrutíferas, o que possibilita a penhora na forma pleiteada”.
(id.
178154321 – autos de origem)

Portanto, a irresignação não prospera.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio não vincula o magistrado de origem, que
na busca da efetividade do
decisum
poderá se valer de outros meios autorizados por lei para concretizar o comando, inclusive, com outras formas de obtenção do montante devido, como a penhora
on-line
de ativos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025